Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711080-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ELAINE APARECIDA RODRIGUES JANUARIO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ROGERIO RODRIGUES SANTOS, SANITECH COMERCIO E TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, SEBASTIAO JANUARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE EMPRESA PÚBLICA E PARTICULAR. II – PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. II.1 - PROVIMENTO JUDICIAL DITO NÃO MOTIVADO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. II.2 - CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO INJUSTIFICADO COM O INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL À SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. III – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. TERRACAP. TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE TEM NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL REJEITADA. IV – TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PECULIARIDADES QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVE. FIANÇA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA DADA PELA SÓCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DISPENSA CLARA, OBJETIVA E INEQUIVOCAMENTE AJUSTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação. 2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. Certificando o julgador ser a prova documental reunida aos autos suficiente à formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de pericial contábil. 3.1 A prova técnica reconhecida inútil pelo magistrado para dirimir a controvérsia, dada a suficiência da documentação acostada aos autos e a falta de complexidade na elaboração da conta relativa à dívida em cobrança, torna irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, a decisão que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência, conforme disposto no art. 4o do CPC, dá por concluída a instrução probatória porque madura a causa para exame de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. A cobrança da taxa de ocupação derivada de contrato de concessão de direito real de uso de bem imóvel celebrado entre empresa particular, Concessionária, e a empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília -Terracap, Concedente, não se submete ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto Lei n. 20.910/1932, que disciplina a prescrição de débitos de natureza tributária, mas à prescrição decenal em virtude de ser preço público a contraprestação pecuniária intitulada taxa de ocupação, com o que, pela ausência de regulação específica, segue a disciplina geral posta no art. 205 do Código Civil para as ações pessoais. 5. Os específicos objetivos definidos por lei para desenvolvimento de atividade econômica pela Terracap a submete, como empresa pública, a regime jurídico peculiar dada a natureza híbrida que lhe é própria, pois estando sujeita a regime privado está também submetida a normas de direito público. A atividade econômica a que se dedica essa empresa estatal não a insere no rol das prestadoras de serviço público, assim entendida a atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, sob o regime de direito público, ao intento de satisfazer necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Todas essas peculiaridades afastam a possibilidade de fazer incidir a disciplina consumerista às entidades estatais que, mediante permissão legal específica, exercem diretamente atividades econômicas em circunstâncias excepcionais, daí porque não incide o Código de Defesa do Consumidor à atividade de exploração imobiliária direta exercida pela Terracap, empresa pública que, sob o regime de concessão de uso, mediante prévia licitação, quando não admitida a contratação direta, firma relação jurídica de natureza obrigacional consubstanciada em contrato administrativo submetido ao regime de direito público para permitir o uso privativo de bem público. 6. A fiança, espécie de garantia de execução de um contrato principal, se constitui por meio de contrato acessório que tem como características a unilateralidade, a acessoriedade e a gratuidade. No caso, a apelante, sócia da empresa concessionária, pessoalmente na condição de fiadora, aquiesceu de forma inequívoca às disposições normativa contratuais relativas à garantia fidejussória ajustada no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, entre elas, com a regra que desobrigava a empresa pública de previamente notificá-la judicial ou extrajudicialmente de quaisquer procedimentos contra a Concessionária. Ademais, em se tratando de fiança, a legislação não exige prévia notificação do fiador para sua constituição em mora, uma vez que o inadimplemento de obrigação pecuniária positiva e líquida enseja a chamada mora ex re, que independe para sua configuração de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, nos termos do art. 397 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 do CPC, sustentando que a turma deixou de apreciar corretamente o mérito da ação. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações a respeito da notificação do avalista, da prescrição, da inversão do ônus da prova, da boa-fé objetiva, do reexame e da valoração da prova, e também da nulidade da multa moratória. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Tampouco merece ser admitido o recurso especial quanto à alegada negativa de vigência do artigo 1.013 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). No tocante ao suposto malferimento do artigo 93 da CF, descabe dar seguimento ao recurso especial, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.931.792/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009